Tribunal: TJDFT
Processo: 0728822-11.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0728822-11.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RUBENS SAMUEL ALVES DE SOUZA RECORRIDO: EXAME ENGENHARIA LTDA DESPACHO A fim de possibilitar a apreciação dos seus pedidos, deverá o autor/credor coligir aos autos o contrato social e suas eventuais alterações, obtidos perante a Junta Comercial do DF, referentes às empresas indicadas no seu requerimento. Prazo 10(dez) dias. Brasília, 2 de agosto de 2020. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator